Tribunal: TJMT
Processo: 1037185-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037185-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA BORGES - CPF: 293.247.421-91 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (APELADO), TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. GOLPE VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência via PIX realizada pela própria parte autora, supostamente induzida por fraudador.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a revogação do benefício da gratuidade da justiça; (
ii
) saber se houve violação à regra da dialeticidade recursal; (
iii
) saber se as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, com realização voluntária de transferência pela vítima.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência, aliada aos elementos constantes dos autos que evidenciam a condição de desemprego e ausência de renda fixa, autoriza a manutenção da gratuidade da
justiça, não tendo as apeladas produzido prova apta a infirmar tal condição.

4. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando razões minimamente aptas ao conhecimento do recurso.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço, o que não se configura quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, ainda que induzido por terceiro.

6. A fraude praticada mediante engenharia social configura fortuito externo, rompendo o nexo causal, pois não decorre de falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras, mas da atuação exclusiva de terceiro e da própria vítima.

7. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que realizou a transferência a terceiro estranho, afasta-se o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça quando presentes elementos mínimos que evidenciem a hipossuficiência econômica, ausente prova em sentido contrário.

2. Não há violação à dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença. 3. A fraude mediante engenharia social, com realização voluntária de transferência pelo consumidor, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §3o, 373, I, e 85, §11; CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação no 1003019-17.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia

Siqueira Gonçalves, j. 22.10.2025; TJMT, Apelação no 0000859-55.1996.8.11.0040, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18.03.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PAULO CESAR DA SILVA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
sob n.o

1037185-12.2024.8.11.0041

da
Ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe via pix
, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Na origem, Paulo Cesar da Silva Borges narrou ter sido vítima de fraude financeira após visualizar um anúncio na internet que imitava com perfeição a interface da plataforma do Mercado Pago, no qual era oferecido um suposto aumento de limite de crédito. O autor relatou que, ao clicar no link e seguir as instruções fornecidas via aplicativo de mensagens (WhatsApp),
foi ludibriado a transferir de sua conta pessoal a importância de
R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), para uma conta de destino desconhecida.

O requerente sustentou a configuração de falha na prestação dos serviços bancários e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, com amparo na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que os
requeridos incidiram em grave omissão ao não adotarem os mecanismos de controle e prevenção a fraudes exigidos pelo Banco Central do Brasil
.

Com base nessa narrativa, a parte autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, o bloqueio cautelar de ativos nas contas do fraudador e das próprias instituições requeridas. No mérito, pugnou pela condenação solidária dos bancos à restituição do dano material no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), devidamente atualizado, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citados, os requeridos apresentaram suas respectivas peças de defesa.

Sobreveio, então, sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, por aplicar a teoria da asserção, e
,
o mérito, o Juízo de origem assentou que o evento danoso não decorreu de qualquer falha de segurança nos sistemas bancários, mas da conduta do próprio requerente. A sentença destacou que a vítima, por falta do dever mínimo de cautela, interagiu com um terceiro em canal não oficial, forneceu seus dados sensíveis e realizou voluntariamente a transferência.

O magistrado concluiu que a conduta do consumidor rompeu o nexo de causalidade, e configurou a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa face à gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, Paulo Cesar da Silva Borges interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o recorrente defende que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos, uma vez que a fraude cibernética integra o risco da atividade bancária. Aduz que o golpe não caracteriza fortuito externo, mas sim interno, oriundo da ausência de filtros mínimos de segurança para abertura de contas.

O apelante enfatiza que as instituições descumpriram frontalmente a regulação do Banco Central. Alega que as requeridas não promoveram o monitoramento de
comportamento atípico, não realizaram a análise prévia do perfil dos usuários recebedores e falharam ao não efetivar o bloqueio cautelar imediato e obrigatório diante da suspeita de fraude
.

Por fim, o recorrente rechaça a tese de culpa exclusiva da vítima, ao destacar a assimetria técnica entre o consumidor e os bancos, aliada à sofisticada engenharia social empregada no golpe, que utilizou a identidade visual perfeita da instituição. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação solidária das apeladas à restituição material e à compensação pelos danos morais sofridos.

Em contrarrazões, a
Ewally
Instituição de Pagamento S.A. pugna, preliminarmente, pela revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, ao argumento de que ele não comprovou sua hipossuficiência após determinação judicial. No mérito, reafirma que a fraude ocorreu em ambiente externo, por iniciativa do próprio usuário, sem qualquer anomalia sistêmica que justificasse o acionamento de bloqueio cautelar por parte da provedora de serviços de pagamento.

A
Pixtopay
Soluções de Pagamentos S.A., em sua peça de contrarrazões, esclarece que atua unicamente como processadora de pagamentos e não pertence à cadeia de fornecimento de serviços bancários, de forma que não lhe é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Informa que o montante foi repassado instantaneamente para uma conta de titularidade de terceiro, vinculada à plataforma de jogos "
Cassinopix
" (Ana
Gaming
Brasil SA), a qual foi posteriormente incluída em lista restritiva. Pugna pela manutenção da sentença ante a ausência de nexo causal.

O Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda também ofertou contrarrazões. Preliminarmente, argui a indevida concessão da gratuidade judiciária e a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No tocante à matéria de fundo, a instituição financeira apresenta narrativa que destoa dos fatos debatidos na lide, ao fundamentar parte de sua defesa em suposto atraso na compensação de
uma fatura de cartão de crédito e em inconsistência gerada por banco arrecadador diverso. Não obstante tal digressão, a apelada conclui por defender a ausência de falha de segurança em sua plataforma e a inexistência de responsabilidade civil, visto que a transferência
se originou
de desídia exclusiva do consumidor, e requer o desprovimento do apelo.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

As apeladas
Ewally
Instituição de Pagamento S.A. e
Pixtopay
Soluções de Pagamentos S.A. sustentam que a gratuidade da justiça foi indevidamente concedida ao apelante, sob o argumento de que este não teria atendido à determinação judicial de comprovar sua hipossuficiência econômica mediante documentação idônea.

D
a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que o apelante apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação que, embora não exaustiva, demonstra sua condição de desempregado e a ausência de renda fixa.
Portanto, há
nos autos elementos concretos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

A mera alegação de que a documentação seria insuficiente não se mostra bastante para desconstituir a decisão que deferiu o benefício, especialmente quando se considera que o magistrado de primeiro grau, destinatário imediato da prova, analisou os documentos apresentados e os reput
aram
suficientes para a demonstração da hipossuficiência.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não se verifica nos autos fundamento suficiente para a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

Rejeit
o
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À REGRADA DIALETICIDADE

A parte apelada

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa à regra da dialeticidade, ao argumento de que
embora
“
a Apelante tenha interposto recurso de apelação, suas razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que embasaram a r. sentença, limitando-se, em essência, à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento e à tentativa de redirecionar a responsabilidade ao corréu Mercado Pago, sem demonstrar qualquer equívoco concreto na fundamentação adotada pelo MM. Juízo de origem
[..
.
]
Assim, ainda que se reconheça o preenchimento formal dos requisitos de admissibilidade recursal, a fragilidade das razões apresentadas reforça a correção do decisum, o qual deve ser mantido por seus próprios fundamentos
”
(id.
355292369 - Pág
s
. 3
/4
)

De acordo com a regra da dialeticidade a parte
recorrente deve impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

No caso concreto, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida

para demonstrar o alegado desacerto da decisão.

Com efeito, a preliminar deve ser rejeitada, porque a parte recorrente apresentou

claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação à regra da dialeticidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
DIALETICIDADE
REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC - PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A mera reprodução de argumentos anteriormente expendidos não configura violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.(N.U 0000859-55.1996.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

R
ejeito
a preliminar de ofensa à regra da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, conheço o recurso
.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito do recurso de apelação, no qual se discute a responsabilidade civil das instituições financeiras apeladas pelos danos materiais e morais alegadamente suportados pelo apelante em decorrência de fraude perpetrada.

O apelante invoca a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a responsabilização objetiva das instituições financeiras apeladas. Todavia, a aplicação do referido enunciado sumular pressupõe a caracterização do evento danoso como fortuito interno, hipótese que não se verifica na situação dos autos.

A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça foi editada para consolidar o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes que decorrem de falhas nos sistemas de segurança bancária, tais como invasão de contas, clonagem de cartões, vazamento de dados e realização de transações não autorizadas. Trata-se de hipóteses nas quais o evento danoso insere-se n
o risco
normal da atividade bancária, caracterizando-se como risco inerente ao empreendimento.

Diversamente, na hipótese dos autos, o evento danoso não decorreu de qualquer falha nos sistemas de segurança das instituições, mas sim da conduta do próprio apelante, que voluntariamente realizou a transferência. A
fraude perpetrada mediante engenharia social caracteriza-se como fortuito externo, porquanto não guarda relação direta com os riscos inerentes à atividade bancária, mas sim com a ação criminosa de terceiros em ambiente absolutamente alheio às plataformas oficiais das instituições financeiras.

A
ssim,
responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Em análise do conjunto probatório produzido nos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido da parte recorrente quando seguiu as instruções de pessoa desconhecida, que se identificava como preposto da empresa recorrida, e realizou transferência
via
pix em nome de terceiro.

Percebe-se
, pelas próprias conversas, que a própria parte seguiu as instruções do fraudador, o que até mesmo fragiliza uma alegação de
culpa das instituições rés
. Embora aduz
a
que o contato
iniciou
por link de rede social que direcionou ao conta
t
o
via “WhatsApp”
caracteriza
o
modus operandi
, especialmente porque as transferências para um terceiro pessoa já trazem com si a carga de quebra do dever de cautela do homem médio.

A fraude perpetrada por terceiros caracteriza-se como golpe de engenharia social, modalidade delitiva na qual o estelionatário vale-se de artifícios psicológicos para induzir a vítima a
realizar
voluntariamente operações financeiras. Trata-se de crime que se consuma mediante a exploração da confiança e da boa-fé da vítima, sem que haja qualquer violação aos sistemas de segurança das instituições financeiras.

Há, no caso, culpa exclusiva da vítima. Não houve, na dinâmica em apreço, a prova de que a empresa contribuiu para a fraude, quiçá no sentido de que houve facilitação do golpe pela requerida, consoante exige o art. 373,
inciso
I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do encargo probatório prevista nas relações de consumo não tem caráter absoluto, de modo que a situação
se afasta
a hipótese de
fortuito interno.

A atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima. Com os fatores em destaque,
os apelados
em nada contribuí
ram
para a transação, ou seja, não restou demonstrada a participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado. Nesse raciocínio:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO VIA APLICATIVO MDEIANTE USO DE SENHA PESSOAL – ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
(“
GOLPE
DO
PIX
”) – TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA DO BANCO – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que as transações bancárias questionadas foram efetuadas pelo próprio correntista, mediante uso de senha pessoal e validação de dispositivo de segurança, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, que agiu dentro dos padrões de diligência esperados, inexistindo falha na prestação do serviço.

A
fraude
perpetrada por
terceiro
, mediante ardil e engenharia social, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC).

Não demonstrados ilícito, dano ou nexo causal, inviável o reconhecimento de responsabilidade civil ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

(N.U
1003019-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade da
s

instituições rés
, vez que
as condições
que envolveram o fato
delituoso tiveram
como fato condutor a transferência

de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Em face do exposto,
conheço
do
recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos

Majoro os honorários
, com base no art. 85, 11, do CPC,
para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026